Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-80.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO. EXCESSO NA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL EM VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para, in verbis: "(...) i) CONFIRMAR os efeitos da tutela de urgência; ii) CONDENAR a ré a pagar multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão do atraso no cumprimento da tutela de urgência, o qual fica convertido em favor da autora; iii) CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente em revisar as faturas de energia elétrica relativas aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, vinculadas ao imóvel situado na Quadra 19, Rua 08, Casa 21, Morro da Cruz, São Sebastião/DF, conforme inscrição de n° 2674958-0, para o valor correspondente ao consumo médio dos seis meses anteriores (entre março e agosto de 2023). Deverá a ré fixar o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento das referidas faturas. Fica proibida a suspensão dos serviços em face do não pagamento das faturas discutidas neste processo, sob pena de majoração da multa imposta. iv) CONDENAR a ré a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigido monetariamente a contar da presente decisão, consoante Súmula 362 do STJ, e com juros de mora desde a citação (24/11/2023), conforme art. 405 do CPC."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59150790). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega, em síntese, que não foi verificada qualquer irregularidade no medidor, o qual se encontrava normal e selado. Aduz que os atos dos funcionários da concessionária revestem-se de presunção de legitimidade e veracidade. Relata que autora não quitou as faturas, e que "a unidade consumidora teve o fornecimento elétrico suspenso, em 17.01.2021 às 09:50 em razão de fatura vencida em 21.10.2020". Destaca que o consumidor é "devidamente notificado a respeito da possibilidade de corte, através de aviso de débito nas faturas sucessivas, já que uma única fatura não quitada gera a repetição do aviso em todas aquelas emitidas posteriormente, até que o débito seja quitado". Ressalva que não é imputado à recorrente qualquer responsabilização, quando há erro na digitação do código de barras ao realizar o pagamento, pois a culpa é exclusiva do consumidor. Assevera ser desproporcional o valor arbitrada a título de indenização por dano moral, porquanto a fatura que se pretende a declaração de quitação é no valor de R$313,37. Por fim, informa que foi cumprida liminar.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 59150810).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o do CDC).
6. Na origem, narra a autora que reside no bairro Morro da Cruz, em São Sebastião/DF, desde 02/2023, tendo o fornecimento de energia suprido pela ré. Aduz que as faturas com vencimentos em setembro, outubro e novembro/2023, foram emitidas nos valores de R$1.334,61, R$1.467,63 e R$773,97, respectivamente, porém o consumo médio de sua residência não supera o montante de R$130,00. Assevera que procurou a concessionária para registro de reclamação, tendo sido comunicada que a reclamação seria enviada por e-mail. Aduz que é idosa, não sabe ler, e não utiliza e-mail, ou outro meio digital. Informa que não houve nenhum fato anormal a justificar o aumento do consumo, e que reside sozinha. Ressalva que realizou a vistoria no seu imóvel e não foi verificada nenhuma irregularidade nas instalações elétricas. Destaca que a sua média de consumo nos 6 (seis) meses anteriores à exordial é de 104,66 kWh (Média de pagamento no valor de R$130,22). Informa que a ré efetuou a suspensão no fornecimento de energia elétrica no dia 16 de Novembro de 2023, devido ao não pagamento das faturas contestadas.
7. Foi deferida, em 23/11/2023, a antecipação da tutela "para determinar que a parte ré se restabeleça o fornecimento de energia na residência da parte autora, no endereço da QUADRA 19, RUA 08, CASA 21, MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF, CEP 71.690-000, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a conta da presente intimação, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada em R$ 10.000,00." A ré foi intimada da decisão em 24/11/2023 (ID 59150544 e 59150547).
8. A autora informou que o reestabelecimento da energia ocorreu no dia 29/11/2023 (ID 59150769).
9. O Relatório de Aferição de Medidores não aponta irregularidades no equipamento (ID 59150775), contudo, tal documento por si só não é suficiente a afastar eventual inconsistente na leitura, porquanto não foi realizado o Ensaio de Exatidão.
10. No caso dos autos é evidente a discrepância entre a energia supostamente consumida no período contestado, entre setembro a novembro/2023 (1278,55 kWh, 3.327,58 Kwh e 720,93 kWh), em comparação com o consumo dos meses anteriores, cuja média foi de 120KWH.
11. A emissão de fatura de consumo de energia elétrica em valores em muito diferentes da média do consumo mensal, sem registro de ocorrência de defeito de funcionamento do medidor ou de consumo fora do padrão, enseja o direito ao consumidor de revisão do consumo.
12. Dada a plausibilidade das alegações e a falta de recursos do consumidor para esclarecer os fatos, a inversão do ônus da prova é necessária para impor à empresa ré o ônus de provar a legitimidade da cobrança do valor considerado excessivo. Mesmo considerando a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor demonstra que o valor da conta de luz é excessivo em relação ao seu consumo médio, é incumbência do fornecedor demonstrar a precisão da medição e justificar o consumo elevado, conforme estipulado no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
13. No presente caso, a parte ré não apresentou evidências que contradigam as alegações factuais feitas pela parte autora, as quais são plausíveis e corroboradas pelas evidências nos autos, incluindo faturas que mostram uma disparidade significativa nos valores cobrados entre setembro a novembro/2023 em comparação com os meses anteriores.
14. Portanto, dado que não há provas nos autos para confirmar o consumo real nos meses questionados, ou para explicar o aumento no consumo medido devido a "fugas de energia", ou o consumo efetivo pela consumidora, e considerando a disparidade entre a média de consumo de energia e as cobranças nos meses setembro a novembro/2023, a decisão de revisar as faturas de energia elétrica relativas aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023 é medida justa.
15. É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando ocorrida em razão do inadimplemento da fatura contestada pela consumidora. Tal situação configura falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por dano moral.
16. Em relação ao valor da indenização por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valo arbitrado na sentença recorrida de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial, devendo ser mantido o quantum fixado.
17. Por fim, quanto à multa por descumprimento da decisão liminar, melhor sorte não assiste à recorrente. A liminar concedida determinou que a parte ré reestabelecesse o fornecimento de energia na residência da parte autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a conta da presente intimação, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada em R$ 10.000,00 (ID 59150544). A ré foi intimada em 24/11/2023 (ID 59150547) e somente em 29/11/2023 foi reestabelecido o serviço (ID 59150769). Verifica-se, portanto, que não houve cumprimento da determinação no prazo estabelecido (24 horas), fazendo a autora jus à multa.
18. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
19. Recurso conhecido e improvido.
20. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.